Tribunal: TJMT
Processo: 0005042-50.2014.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005042-50.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GUSTAVO MARTINS LOBATO (APELANTE), SEBASTIAO DO CARMO NOGUEIRA - CPF: 293.086.231-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE GUSTAVO MARTINS LOBATO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 155, § 4o, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, INCISO IV, C/C O ART. 109, INCISO V E ART. 110, ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de furto qualificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Martins Lobato
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0005042-50.2014.8.11.0004 (código 183436), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, imputando-lhe a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 10 dias-multa (páginas 142-146).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, postulando a sua absolvição pela atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente busca o decote da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (páginas 152-156).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (páginas 162-169).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (páginas 178-180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020